Tribunal: STF
Processo: ARE 1552485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE DE TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. É suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, o relato seguro dos agentes da lei, no sentido de que o acusado trazia consigo e vendia as drogas apreendidas para fins de comercialização, sendo, por isso, também inviável o pedido de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio. 



    2. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. - (e-doc. 113, p. 3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, IV, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 120).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282, 284 e 279/STF, além de a matéria cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 130).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ter o seguimento negado.



    5. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator